Tribunal: TJMT
Processo: 1020738-09.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020738-09.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDUARDO DALTTON LUCIO BARBOSA - CPF: 062.212.491-98 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), EDUARDO DALTTON LUCIO BARBOSA - CPF: 062.212.491-98 (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICAR DE VEÍCULO AUTOMOTOR
– CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS E A FIANÇA EM R$ 1.320,00 – RISCO CONCRETO DE PRISÃO DADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – VIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – POSSIBILIDADE DE DISPENSA DE PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA, MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS – LIMINAR RATIFICADA E
ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO
.

Se a situação econômica do réu não lhe permite arcar com a fiança arbitrada, deve o juiz dispensá-la, sob pena de caracterização de constrangimento ilegal.

Restando evidenciada a situação de hipossuficiência financeira do paciente impeditiva de seu retorno à liberdade, legítima a solução de sucedâneo, para, impedir-se a manutenção de constrangimento ilegal ao
jus ambulandi
do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus
com pedido de liminar em benefício de
Eduardo Daltton Lucio Barbosa
, por, em tese, estar a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontada como coatora.

Explicitou-se, em síntese, que o beneficiário foi preso em flagrante delito, em 20 de julho de 2023, pela suposta prática do crime previsto no artigo 311, do Código penal (Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor)
.

Esclareceu-se que a autoridade apontada como coatora na audiência de apresentação concedeu a paciente liberdade provisória e arbitrou fiança, no valor de 01 (um) salário mínimo, facultando o pagamento até o dia 31 de agosto de 2023.

Asseverou que o paciente não possui condições financeiras de arcar com o referido valor sem comprometer a sua manutenção, pois hipossuficiente nos termos da lei. Ainda, que é arrimo de família, atualmente se encontra desempregado e assistido pela Defensoria Pública

Assim, requereu a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogado a aplicação da fiança em seu desfavor, em razão da violação ao seu direito de ir e vir, que está, neste caso, condicionado à sua situação econômica (id. 181163670). Juntou documentos.

A liminar vindicada foi deferida
para lhe conceder a dispensa da
FIANÇA
, mantendo-lhe, todavia, as demais medidas cautelares impostas pela autoridade judicial, até o julgamento do mérito do
writ
,
consoante decisão de id. 181453659.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 181824190.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do emente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou pela prejudicialidade do mandamus (id. 183406151), sintetizando com a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS
– PACIENTE INDICIADO PELA PRÁTICA DO DELITO DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRISÃO EM FLAGRANTE – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA NA INSTÂNCIA DE PISO MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA – INCONFORMISMO – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – ALMEJADA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO COM A DISPENSA DO PAGAMENTO DA FIANÇA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – PACIENTES PRESUMIDAMENTE POBRE – INTELIGÊNCIA DO ART. 350 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL VISUALIZADO – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – LIMINAR DEFERIDA –
ORDEM PREJUDICADA
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Eduardo Daltton Lucio Barbosa
, por, em tese, estar a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontada como coatora.

Explicitou-se, em síntese, que o beneficiário foi preso em flagrante delito, em 20 de julho de 2023, pela suposta prática do crime previsto no artigo 311, do Código penal (Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor)
.

Esclareceu-se que a autoridade apontada como coatora na audiência de apresentação concedeu a paciente liberdade provisória e arbitrou fiança, no valor de 01 (um) salário mínimo, facultando o pagamento até o dia 31 de agosto de 2023.

Sustenta-se na impetração, em síntese, a incapacidade financeira de pagar o valor da fiança arbitrada pelo Juiz da instância de piso.

Ao prestar informações a autoridade apontada como coatora consignou que:

“Trata-se de Auto de prisão em flagrante atinente ao paciente Eduardo Daltton Lucio Barbosa, preso no dia 20/07/2023, como incurso nas penas do art. 311, §2º, III, do CPB.

Em audiência de custódia, este Juízo fixou a fiança no valor equivalente a um salário mínimo, facultando-se o pagamento até 31/08/2023, fixando medidas cautelares diversas da prisão preventiva, bem como determinando a expedição de alvará de soltura, a fim de que o Paciente fosse colocado em liberdade.

O alvará de soltura foi devidamente expedido pelo juízo.

Os autos de prisão em flagrante estão no aguardo do inquérito policial devidamente concluído...”
(id. 181824190).

A douta Procuradoria Geral de Justiça siscitou pela prejudicialidade do writ, ao argumento de que
“nas informações prestadas pela acoimada autoridade coatora observei que fora expedido alvará de soltura em favor do paciente na audiência de custódia, no dia 21/07/2023”
. Concluindo que
“o objetivo deste remédio constitucional cingia-se, exclusivamente, em outorgar ao paciente o pretendido status libertatis, e já tendo sido obtido tal desiderato, não há se olvidar que a vertente medida heroica pleiteada perdeu seu objeto...”
(id. 183406151).

Contudo, a pretensão do presente
mandamus
é
“
que seja revogado a aplicação da fiança em seu desfavor”
, pois caso não realizasse o pagamento até o dia 31 de agosto de 2023, poderia retornar ao cárcere por ausência do cumprimento de uma das medidas cautelares diversas da prisão.

Passo a analisar o mérito da pretensão.

A autoridade apontada como coatora ao conceder a liberdade provisória mediante o pagamento da fiança, consignou que:

“...

III - Imperioso conceder a liberdade. Com efeito, neste momento a discussão diz apenas com a concorrência do fumus comissi delicti, bem assim do periculum libertatis e, ainda, a necessidade da custódia sob aspecto da razoabilidade.

Aqui, apesar da presença de indícios de autoria e da materialidade, não se divisa qualquer dos fundamentos do art. 312 do CPP para manter o autuado custodiado. Em nosso sistema jurídico, a liberdade é a regra e a segregação a extrema ratio da ultima ratio, diretriz agora consagrada também no Código de Processo Penal através da Lei 12.403/11, como, a propósito, extrai-se do CPP, 282, §6º.

Assim, para que se possa manter alguém preso cautelarmente, faz-se mister a comprovação em concreto de que se encontram presentes os fundamentos autorizadores da preventiva.

Nessa toada, a jurisprudência pretoriana não prestigia fundamentar custódia com base em passagens criminais e nem na suposta possibilidade de reiteração criminosa.

Por isso, defeso fazer ilações para restringir a liberdade do agente, sendo imprescindível dado concreto que justifique a custódia. Ora, a prisão processual, por sua natureza necessariamente cautelar, não pode ser determinada pela espécie ou pela suposta gravidade em abstrato do delito atribuído ao suspeito ou processado, até porque a efetiva ocorrência do delito, por maior que seja a probabilidade desta ocorrência só poderá passar do terreno das hipóteses para o plano concreto, quando da cognição definitiva do mérito, a ser feita no momento da sentença.

Destarte, para manutenção da prisão, mister a demonstração de forma satisfatória dos requisitos objetivos e subjetivos da decretação da preventiva (RT 510/365), situação alheia ao caso dos autos. Nesse contexto, é de se lembrar o princípio da homogeneidade da custódia que fundamenta toda prisão cautelar, pois a prisão por si só é injustificada sem a evidência da necessidade.

Caso contrário retornar-se-á ao período de nossa legislação, de a natureza da infração penal justificar o recolhimento do infrator. Tal arrazoado hoje encontra expressa previsão no art. 282 do CPP, com redação determinada pela lei 12.403/11, bem assim pelo art. 313, I também do CPP que, não olvidando as diretrizes do cumprimento de pena em regime aberto, objeta à custódia quando a pena cominada não exceder quatro anos, regra que está em simetria com o CP, 33, §2°, ‘c’ do CPB.

Assim, é induvidoso que a prisão cautelar deve resguardar o resultado útil do processo, sendo seu instrumento.

Contudo, no caso presente, apesar do autuado registrar ações penais em curso, verifica-se que não guarda contemporaneidade com o presente fato narrado neste feito, daí ser forçoso concluir que no caso presente a custódia é despida de razoabilidade como anota a melhor doutrina e a jurisprudência.

Com efeito, a prisão em casos tais vai de encontro ao postulado da razoabilidade eis que demonstrada a ilegitimidade material do ato praticado pelo Poder Público por olvidar as máximas parciais do citado princípio.

A prisão não é adequada porque ausentes os seus pressupostos; não é necessária porque, em tese, se condenado, não sujeitará ao regime fechado em que se encontra atualmente e, num juízo de ponderação, como anotado, não há justificativa para o cárcere.

Portanto, analisando a documentação que aparelha os autos da ação penal e na linha da jurisprudência do TJMT, nada há que empeça a concessão da liberdade mediante a fixação de cautelares diversas, eis que, conquanto presentes os pressupostos (materialidade e indícios de autoria) não se está frente à hipótese em que haja afronta à ordem pública ou econômica, ou que haja conveniência à instrução criminal ou mesmo que se plasme risco à aplicação da lei penal.

Nesse contexto é que, sendo a prisão a extrema medida, facível a utilização de cautelares diversas, a exemplo da fiança porque, não ocorrendo as vedações dos arts 323 e 324 do CPP e art. 5º, XLII a XLIV da CRFB/88, situação que caracteriza a infração como afiançável.

Destarte, imperativo a fixação dessa cautelar mediante o arbitramento de 01 (um) salário mínimo, tudo na forma do art. 325, inciso I do CPP. IV - Assim, fulcrando nas razões acima expostas e com arrimo no art. 315 do CPP e art. 310, III do Código de Processo Penal,
CONCEDE-SE A LIBERDADE a EDUARDO DALTTON LUCIO BARBOSA
e fixa-se as seguintes
medidas cautelares diversas da prisão
:
(a)
não mudar de endereço e ausentar-se da Comarca sem prévia ciência deste juízo;
(b)
não praticar qualquer infração penal;
(c)
proibição de acesso ou frequência a bares, boates para evitar o risco de novas infrações;
(d)
manter o endereço e contato telefônico atualizado, sob pena do processo seguir sem sua presença, se no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao Juízo, nos termo do art. 367 do CPP
(e) pagamento de fiança no valor de R$ 1.320,00 cujo valor deverá ser pago até o dia 31 de agosto de 2023. Precisará depositar o valor junto a Conta Única
. O autuado poderá acessar o site http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/guiaEmissaoPublicaForm.do e na aba “ pesquisar por número único” inserir o número destes autos, após validar, inserir o valor do depósito e selecionar o depositante “ o requerido” e então emitir a guia, que será gerada em uma nova aba.

EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO ALVARÁ DE SOLTURA, devendo ser posto em liberdade, salvo se estiver preso por outro feito
. Conste no alvará as medidas cautelares fixadas,
COM A ADVERTÊNCIA DE QUE O DESCUMPRIMENTO PODE ENSEJAR NOVA SEGREGAÇÃO CAUTELAR
. Com a conclusão do inquérito policial, arquivem-se estes autos...” (id. 181163676, p. 59/61).

Por não possuir condições financeiras para arcar com o valor da fiança, o paciente, assistido pela Defensoria Pública, aviou pedido de dispensa da prestação pecuniária para evitar a decretação de sua prisão preventiva.

A hipossuficiência do paciente está demonstrada nos autos. Além de ser assistido pela Defensoria Pública Estadual, juntou a
Carteira de Trabalho e Previdência Social
do paciente se encontra
desempregado
, sendo a sua última anotação de emprego no período de 10 de março de 2023 à 05 de junho de 2023.

Arbitrar fiança a quem não tem condições de arcar com ela é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois a condição imposta se apresenta como óbice intransponível.

Não por outro motivo que a legislação prevê a possibilidade de exonerar o agente da obrigação quando a situação econômica assim recomendar (art. 350, CPP).

Nessa esteira, o que se tem é que a eventual prisão do paciente, exclusivamente em decorrência de não possuir condições financeiras de arcar com o valor arbitrado a título de fiança, afigura-se ilegal.

Com as inovações da Lei nº 12.403/2012 o instituto da FIANÇA passou por modificações significativas, de sorte que o seu arbitramento, assim, como a imposição de qualquer outra medida cautelar, somente será cabível quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva (
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
), mas que, em razão da proporcionalidade, se mostre menos onerosa ao agente e seja suficiente para tutelar a situação concreta exigido no curso processo.

No caso dos autos, a imposição de FIANÇA vem desacompanhada de qualquer fundamentação, servindo apenas como "complementação" à liberdade provisória.

A FIANÇA - assim como todas as medidas cautelares - deve atender as finalidades previstas na lei (art. 319, VII, do CPP), sob pena de haver banalização da medida cautelar diversa da prisão, desvirtuando a finalidade da Lei nº 12.403/2011 e, ao invés de diminuir a intervenção penal injustificada, massificá-la.

Premente destacar que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a prisão do indivíduo é o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, justificável apenas quando presentes os requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Com efeito, a falta de recursos para o adimplemento do valor estabelecido a título de fiança não é suficiente para manter o insurgente em cárcere, porquanto a própria legislação processual penal possibilita a exclusão da condicionante em caso de hipossuficiência econômica do custodiado, consoante disposto nos
artigos 325, § 1º, inciso I, e 350, ambos do Código de Processo Penal
.

Desta forma, extrai-se dos dispositivos supramencionados que a dispensa da fiança não é uma discricionariedade do magistrado, mas sim direito do beneficiário, sobretudo porque o seu arbitramento está condicionado à avaliação de sua condição econômica.

Outrossim,
a despeito da fiança arbitrada pela autoridade coatora, ficou evidenciado nos autos a
aparente
situação de hipossuficiência da paciente, pois declarou no interrogatório perante a autoridade policial que se encontra desempregado, possuindo como fonte de renda o “seguro desemprego”.

Com efeito, se a autoridade coatora não constatou a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, e ficando evidenciada, em tese, a aparente situação de hipossuficiência da paciente, entendo que a manutenção da beneficiária no cárcere – apenas em razão do não pagamento da fiança arbitrada – configura manifesto constrangimento ilegal, a autorizar a concessão da liminar pleiteada.

Analisando situação idêntica, já decidiu este Tribunal:

HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE PELO CRIME DO ART. 306, DA LEI N.º 9.503/97 – CONCEDIDA PELO JUÍZO SINGULAR A LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE CAUTELARES NÃO PRISIONAIS E AO PAGAMENTO DE FIANÇA – PACIENTE QUE NÃO TEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ADIMPLIR A ACAUTELATÓRIA PECUNIÁRIA IMPOSTA NO PATAMAR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO – REQUERIDA A CONCESSÃO DA ORDEM PARA DISPENSA DA FIANÇA – POSSIBILIDADE – FLAGRANTEADO QUE É ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL E AUFERE RENDA MENSAL DE UM SALÁRIO MÍNIMO – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO. Conquanto tenha sido reconhecida a desnecessidade da prisão preventiva e concedida ao paciente a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de cautelares não prisionais e ao pagamento de fiança no montante de meio salário mínimo, que corresponde a R$660,00 (seiscentos e sessenta reais), o favorecido nessa ordem não adimpliu o valor da fiança, em razão da falta de condições econômicas; a indicar que, de fato, encontra-se em situação de hipossuficiência financeira, a ensejar a aplicação do disposto no art. 325, §1º, inciso I e art. 350, caput, ambos do CPP, dispensando-o da acautelatória pecuniária. Ordem concedida para confirmar a liminar anteriormente deferida”
(N.U 1009873-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023)

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TENTADO - PRISÃO EM FLAGRANTE - ARBITRAMENTO DE FIANÇA - PRETENDIDA ISENÇÃO - ALEGADA POBREZA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - CONCESSÃO DA ORDEM COM A FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM CONCEDIDA.

A cláusula "poderá" contida no artigo 350 do Código Processo Penal há de ser interpretada de forma sistêmica, como um "poder-dever" do Magistrado, a quem a lei impõe aceitar a pobreza mediante simples afirmação, independentemente de prova, somente sendo lícito recusá-la por justo motivo que esclareça a real capacidade econômica do paciente. Com efeito, estabelecida a premissa de que a hipossuficiência se presume na forma da Lei de Assistência Judiciária (LAJ, artigo 4º, § 1º), não pode o Magistrado recusar pedido de isenção de fiança, inserido no âmbito das garantias individuais, inclusive com sede constitucional (artigo 5º, caput, XXXV, LIV, da Constituição Federal) somente pela arguição de que o paciente não comprovou ser pobre na forma da lei, conclusão essa que se distancia da mens legis estabelecida a priori.

No caso ora tratado, é necessário promover a adequação diante da concessão da ordem, fixando medidas cautelar diversas da prisão, presentes no artigo 319 do Código de Processo Penal, em associação com outras medidas que eventualmente venham a ser impostas pelo juízo de origem, tido como autoridade coatora, salvo se por outro motivo a paciente estiver preso.”
(N.U 1010300-55.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 15/07/2022)

“HABEAS CORPUS – CRIME DE DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA, EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – DISPENSA DO PAGAMENTO DA FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA – PACIENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA – MANUTENÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 325, § 1º, I, E DO ARTIGO 350, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

De acordo com o posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada”. (STJ. AgRg no HC 583258 / MG).”
(N.U 1010410-54.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

Nesse mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Conforme os artigos 325 e 326 do Código de Processo Penal - CPP a situação econômica do réu deve ser considerada para fins da determinação, da dispensa, redução ou incremento do valor da fiança. 3. O STJ consolidou o posicionamento de que, não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão com base unicamente no inadimplemento da fiança arbitrada. 4. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no AgRg no HC n. 761.403/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.)

A toda a evidência, o § 1º do artigo 325 do Código de Processo Penal estabelece que, se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser
dispensada
, na forma do artigo 350 do mesmo
Codex
.

Impende consignar que a falta de recursos para o adimplemento do valor estabelecido a título de fiança não é suficiente para manter o insurgente em cárcere, porquanto a própria legislação processual penal possibilita a exclusão da condicionante em caso de hipossuficiência econômica do custodiado, com o disposto nos artigos 325, § 1º, inciso I, e 350, ambos do CPP.

Destarte, concluo pela impossibilidade de decretação da prisão do paciente tão somente por força de um impedimento de ordem econômica.

Por outro lado, artigo 350 do Código de Processo Penal preceitua que o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória,
sujeitando-o às obrigações constantes dos artigos 327 e 328 do mesmo Código
, e a outras medidas cautelares, se for o caso.

Assim, entendo que arbitrar fiança elevada a quem é declaradamente pobre na forma da lei, conforme informado na impetração, é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois consiste em obstáculo intransponível à liberdade.

Por todo o exposto,
ante a desnecessidade da prisão preventiva e demonstrada a hipossuficiência do paciente e sem delongas desnecessárias,
ratifico a liminar, concedo a ordem em definitivo em favor de
Eduardo Daltton Lucio Barbosa
, para lhe conceder liberdade provisória
SEM FIANÇA
, ressalvando-se, entretanto, o seu dever de cumprimento das obrigações dispostas nos artigos 327 e 328 do CPP, bem como as cautelares diversas impostas pelo Juízo
a quo
, sob pena de revogação do benefício.

Por fim, ressalto que o descumprimento das limitações impostas, importará em imediata expedição de mandado de prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023